Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0700623-80.2024.8.08.9000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ Paciente: MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Thiago Roque de Sousa Roriz em favor do paciente MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA, cujo objeto é a concessão de saída temporária no bojo do processo de execução penal no. 0409859-94.2019.8.07.0015 em trâmite perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em síntese, o impetrante alega que o benefício da saída temporária, no feriado de pascoa, não foi deferido ao paciente pela apresentação de documentação fora do prazo. Em virtude disso, pede, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa usufruir do benefício da saída temporária. O habeas corpus foi impetrado na data de 29 (vinte e nove) de março de 2024. Os autos vieram conclusos para decisão na data de 01 (um) de abril de 2024. É o relatório. Decido. A ordem buscada pelo impetrante tem como objeto a concessão de saída temporária por ocasião do feriado de pascoa. Entretanto, no momento em que os autos vieram conclusos para decisão, o feriado de pascoa já havia terminado. Em casos semelhantes, este ETJDFT entendeu pela perda do objeto: Habeas corpus. Saida temporária. Festividades de fim de ano. Prejudicado. Se o pedido se limita à concessão de saída temporária para as festividades de fim de ano - Natal e Ano Novo - passados os feriados, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual se pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado (2a Turma Criminal, ac. 1311360, publicado no DJe em 27/01/2021) Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 01 de abril de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator